Tribunal: STF
Processo: AI 507776
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO – CONTROLE DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL - SÚMULA 288/STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO E PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 
  




- Sem que a parte agravante promova a integral formação do instrumento, com a apresentação de todas as peças que dele devem constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de agravo. Precedentes. 




  




- Tratando-se de recurso extraordinário, compete ao Supremo Tribunal Federal - e não ao Presidente do Tribunal de origem - o reconhecimento definitivo sobre a tempestividade, ou não, desse meio excepcional de impugnação recursal.